Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. A súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Deste modo, não se aplica ao contrato os entendimentos que autorizam a capitalização de juros.

2. É direito da parte produzir as provas necessárias à comprovação da veracidade de suas alegações, sendo cabível o julgamento antecipado da lide tão somente quando estas forem indiscutivelmente desnecessárias, inclusive para evitar eventual nulidade do processo e, consequentemente prejuízos às partes.

3. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de prova pericial, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos. Não possibilitar a produção da prova devidamente requerida, afronta o princípio da ampla defesa, acarretando evidente cerceamento de defesa.

4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.